Tribunal: TJSP
Processo: 2238617-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar e habilitação dos patronos nos autos – Confirmada a habilitação dos advogados nos autos, porquanto, nesta parte, prejudicado o pedido – Não comprovação, outrossim, da incompatibilidade entre a medida prisional e o alegado estado de saúde do paciente – ORDEM em parte PREJUDICADA e, em relação ao pedido de prisão domiciliar ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar e habilitação dos patronos nos autos – Confirmada a habilitação dos advogados nos autos, porquanto, nesta parte, prejudicado o pedido – Não comprovação, outrossim, da incompatibilidade entre a medida prisional e o alegado estado de saúde do paciente – ORDEM em parte PREJUDICADA e, em relação ao pedido de prisão domiciliar ORDEM DENEGADA, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238617-74.2024.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
ANDERSON APARECIDO DA COSTA MAURO e Impetrante FELYPPE
MARINHO VIUDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, Julgaram prejudicado em parte, a necessidade de cuidados
especiais com relação a saúde; e em relação ao pedido de prisão domiciliar,
denegaram a ordem, com recomendação, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238617-74.2024.8.26.0000 -Voto no 12.204
2
VOTO no 12.204
HABEAS CORPUS no 2238617-74.2024.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto DEECRIM 6a RAJ
Paciente: Anderson Aparecido da Costa Mauro
Impetrante: Felyppe Marinho Viudes
HABEAS CORPUS
Execução criminal
Pedido de
prisão domiciliar e habilitação dos patronos nos autos

Confirmada a habilitação dos advogados nos autos,
porquanto, nesta parte, prejudicado o pedido
Não
comprovação, outrossim, da incompatibilidade entre a
medida prisional e o alegado estado de saúde do paciente
ORDEM em parte PREJUDICADA e, em relação ao pedido
de prisão domiciliar ORDEM DENEGADA, com recomendação. Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. FELYPPE MARINHO VIUDES a favor de ANDERSON
APARECIDO DA COSTA MAURO, condenado como incurso nos
artigos 2o, §2o, c.c. art. 1o, §1o, ambos da Lei 12.850/13; e artigo 1°,
inciso I, “a”, e §4o, inciso III, da Lei 9.455/97, na forma do artigo 69 do
Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, contra ato do MM.
Juízo do DEECRIM 6a RAJ.
Sustenta, preliminarmente, que até a presente
data não conseguiu acessar os autos em razão de não ter sido cadastrado,
bem como seus colegas que constam no instrumento de procuração.
Alega que o paciente se encontra preso desde 30 de agosto de 2023,
quando foi decretada sua prisão temporária. Diz que a prisão temporária
foi convertida em prisão preventiva, contudo, o paciente teve, durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238617-74.2024.8.26.0000 -Voto no 12.204
3
cumprimento de sua pena, quadro severo de asma e bronquite, teve a
saúde abalada e ostenta quadro clínico delicado. Aduz que o paciente
solicitou atendimento ao setor de enfermaria, tendo a unidade prisional
solicitado, com urgência, atendimento junto à UPA de Serrana, contudo,
uma semana após a requisição, o paciente passou por consulta na Santa
Casa de Misericórdia e Beneficência Portuguesa, sendo constatado
quadro grave que se agravou ainda mais com o tempo. Entende que o
tratamento que vem sendo dado ao paciente não está se mostrando
suficiente e adequado, posto que o quadro clínico tem se agravado.
Relata que “É imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento no sentido de que, embora o artigo 117 da Lei de
Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão
domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é
possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime
fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do
caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida (HC no
599.642/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., Dje 21/6/2021,
destaquei)”. Pleiteia a concessão da liminar a fim de que seja concedida
a prisão domiciliar ao paciente. Subsidiariamente, requer que seja
concluído o cadastro e habilitação dos causídicos constituídos, com
urgência (fls. 01/11).
Indeferida a medida liminar (fls. 58/60), foram
requisitadas informações da autoridade apontada coatora, prestadas às
fls. 63/68.
Opinou a Douta Procuradoria Geral às fls.
71/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238617-74.2024.8.26.0000 -Voto no 12.204
4
É o relatório.
Segundo as informações prestadas, o paciente
cumpre pena provisória de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, por infração ao disposto no artigo 2, §2o c.c.
artigo 1, §1o, ambos da Lei no 12.850/2013 e artigo 1, “caput”, inciso I,
alínea “a”, §4o, I da Lei no 9.455/97, todos combinados com o artigo 69,
“caput” do Código Penal.
O presente pedido requer em breve síntese a
avaliação com rapidez do pedido de prisão domiciliar formulado ao
Juízo do DEECRIM 6a RAJ e ou a concessão da prisão domiciliar.
Requer ainda a habilitação e acesso aos autos digitais no juízo de
origem.
Pois bem, preliminarmente, o pleito de
habilitação nos autos de origem está prejudicado. O Juízo apontado
como Autoridade Coatora informou que os advogados se encontram
devidamente habilitados nos autos (fls. 63/64). Portanto, nesta parte o
presente habeas corpus restou prejudicado.
No mais, inicialmente, importante ressaltar que
é entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode, em regra,
ser manejado para a solução de questões incidentais à execução, sob
pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em
substituto de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas
decisões judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune tempore.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238617-74.2024.8.26.0000 -Voto no 12.204
5
Ainda que assim não fosse, destaca-se que o
writ não se presta para a apreciação direta de pedidos em sede de
execução penal, da mesma forma como não é o instrumento adequado
para acelerar, agilizar incidentes ou abreviar postulações de benefícios.
Elucidativo,
a
respeito,
o
escólio
jurisprudencial: “O habeas corpus não se presta para apressar pedidos
de benefícios ou para obter progressão em regime prisional”
(RJTACRIM 12/169).
Não obstante ao acima mencionado, verifica-se
que os documentos apresentados na inicial, não indicam a
imprescindibilidade da colocação do paciente em prisão domiciliar, haja
vista que, não há comprovação no sentido de que ele estaria
extremamente debilitado por motivo de doença grave, nos termos do
artigo 318, inciso II, do CPP, tampouco há comprovação da
impossibilidade da continuidade de tratamento dentro do sistema
prisional.
Note-se, ademais, que o Setor médico da
Penitenciária, está conferindo ao paciente o tratamento requerido pelos
médicos, com a prescrição dos medicamentos e comparecimentos às
consultas previamente agendadas.
Além disso, cabe à Secretaria de Administração
Penitenciária zelar pela integridade física do preso, de modo que
eventual impossibilidade acerca da disponibilização do tratamento de
saúde necessário será comunicada ao Juízo da Execução Criminal
competente, para análise da necessidade de sua colocação em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238617-74.2024.8.26.0000 -Voto no 12.204
6
domiciliar.
Conforme as normas mencionadas do CPP e na
LEP, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso ou para
aquele que aguarda prisão, é necessário, para além de doença grave, que
o agente esteja extremamente debilitado pela doença (artigo 318, II, do
CPP), bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP como a
interpretação dada pela jurisprudência).
Não houve a juntada pelo impetrante, de
relatório e/ou laudo médico especificando a necessidade de cuidados
especiais. Ademais, se assim o fosse, não há comprovação de que, no
estabelecimento prisional no qual venha a ser inserido, não possa ser
fornecido o devido atendimento hospitalar ou acompanhamento
ambulatorial.
Assim, entende-se inviável a conversão para
prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos mencionados no artigo 318
do Código Penal.
Por fim, não obstante a decisão proferida nesse
julgamento, recomenda-se ao Juízo apontado como Autoridade Coatora
que, caso haja já os elementos necessários, proceda a apreciação do
pedido do paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238617-74.2024.8.26.0000 -Voto no 12.204
7
parte PREJUDICADO o pedido e, em parte, DENEGA-SE A
ORDEM, com recomendação.
FÁTIMA GOMES
Relatora